Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005243-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), NICOLLYNE FERREIRA - CPF: 957.226.531-87 (AGRAVANTE), M. F. S. - CPF: 092.948.361-85 (AGRAVANTE), A. J. F. S. - CPF: 091.237.011-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANDERSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
POST MORTEM
COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO – TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–– ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento
cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, apresentado por
Nicollyne Ferreira e Outras
contra decisão proferida pelo
Juízo da Décima Primeira Vara Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico
post mortem
com pedido de pensionamento c/c pedido de tutela antecipada no. 1003300-09.2021.8.11.0042
, ajuizada pelas Agravantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que visava determinar a imediata suspensão do ato que excluiu o
de cujus
Anderson Alves de Souza das fileiras da PMMT, conforme Portaria no. 266/QCG/DGP, de 3 de agosto de 2017, publicada na imprensa oficial em 7 de agosto de 2017, de origem do Conselho de Disciplina, autuado sob a Portaria no. 18/CD/CorregPM/2014 e todos seus efeitos, restituindo-se ao
status quo
os vencimentos do servidor na condição de pensionamento a seus dependentes até o julgamento do mérito da ação.

As Agravantes relatam que, o
de cujus
, Anderson Alves de Souza, foi incluído nas fileiras da PMMT em 27-10-2003 e, em 7-7-2014, restou submetido a processo administrativo demissório (Conselho de Disciplina) pela suposta prática de transgressão disciplinar na modalidade tráfico de drogas e autuação com pescado irregular.

Expõem que, desde 3-5-2013, antes mesmo da deflagração do feito disciplinar, o “de cujus” já havia sido acometido de moléstia psiquiátrica, conforme documentos anexados aos autos.

Sustentam que, por estar enfermo e afastado do serviço ativo com licenças médicas homologadas pela Perícia Oficial do Estado, por período superior a um ano, foi agregado pela administração em 18-9-2014, retroativa a 3-5-2014, nos termos do Diário Oficial de MT, publicado na data de 18-9-2014. Portanto, conforme art. 150, III, da LC 555/2014, atingiu o direito de ser reformado por invalidez permanente em 3-5-2016, pelo transcurso do prazo de 2 (dois) anos de afastamento para tratamento de saúde.

Narram que, não obstante, em 17-2-2016, foi submetido à Perícia Médica pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade em que foi expedido laudo médico pericial de aposentadoria por invalidez no. 251076, ante o diagnóstico apresentado pelo
de cujus
– Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos e Ansiedade Generalizada, devidamente publicado no BCG/PMMT no. 1440/2016, de 1o-3-2016.

Asseveram que, mesmo após o reconhecimento da incapacidade definitiva, bem como do direito de ser reformado por ter atingido tempo superior a 2 (dois) anos na condição de agregado, conforme determina a lei, o Agravado excluiu/licenciou o
de cujus
do cargo público em 7-8-2017, ignorando o direito líquido e certo à reforma por invalidez já atingida, o que violou o princípio da legalidade e direito adquirido.

Afirmam que, em 17-6-2019, já licenciado do cargo, o ex-militar faleceu, nos termos da certidão de óbito juntada aos autos.

Asseguram que, o ato administrativo que promoveu o licenciamento do servidor falecido ex-policial militar, está eivado de ilegalidade, merecendo sua anulação, com efeitos daí advindos, surgindo para seus herdeiros-dependentes, ora Agravantes, em decorrência de seu falecimento, o direito à percepção de pensão do Estado e retroativos na forma da lei.

Garantem que, os fundamentos utilizados pelo Magistrado de Primeiro Grau para indeferir o pleito liminar não refletem o objeto de direito suscitado na demanda, ou seja, são estranhos ao que suscitaram as Agravantes na inicial.

Dizem que, os pontos fulcrais sustentados são:

01
- O servidor militar “de cujus” na condição
de agregado atingiu o direito de ser reformado por invalidez permanente em 03/05/2016
, pelo transcurso do prazo de 02 (dois) anos de afastamento para tratamento de saúde, conforme dicção do art. art. 150, inciso III, da LC 555/2014 (Estatuto da PMMT);

* - Apesar disso, restou demitido das fileiras em data posterior a adesão desse direito, o que violou o ato jurídico perfeito, direito adquirido e princípio da legalidade (art. 37, caput, da CFRB/88).

02
– Antes de a demissão ser efetivada foi submetido à Perícia Médica pelo
próprio
Estado de Mato Grosso onde expediu-se LAUDO MÉDICO PERICIAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ no. 251076, ante o diagnóstico apresentado pelo “de cujus” – Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos e Ansiedade Generalizada, devidamente publicado no BCG/PMMT no. 1440/2016 de
01/03/2016, considerado incapacitado permanentemente/definitivamente para o exercício do cargo, o que reclamava sua reforma por invalidez;

* - Apesar disso, restou demitido das fileiras em violação ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e princípio da legalidade (art. 37, caput, da CFRB/88). [Destacado no original].

Todavia, apontam que a decisão hostilizada aduziu, em suma, que:

01 - A lei castrense não veda o militar reformado a ser submetido a processo disciplinar;

02 - Fato de o servidor ter pleiteado reforma por invalidez por ser capaz de entender a ilicitude da conduta;

03 - O servidor não era alienado mental;

04 - A enfermidade não se amolda no art. 231. §1o, LC 04/90, o que exclui do rol de doenças que autorizam a reforma integral por invalidez;

05 - Fato de ser representado no PAD “supostamente” pelo mesmo advogado que não suscitou as nulidades no administrativo.

Pontuam que, no caso, a verba previdenciária objeto da demanda possui caráter alimentício, suficiente a mantença da dignidade humana das Agravantes dependentes do “de cujus” (mãe e 3 filhas menores), de modo que o ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida se esperar até o julgamento do mérito da ação de conhecimento.

Com esses argumentos, requerem a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento para determinar
a imediata suspensão do ato que excluiu o ex-servidor militar “de cujus” feito administrativo autuado sob a Portaria no. 18/CD/CorregPM/2014 e todos seus efeitos, restituindo -se o status quo dos proventos do servidor na condição de pensionamento a seus dependentes ora agravantes até o julgamento do mérito da presente ação
.

No mérito, pugnam pela procedência do recurso de agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo, conforme se verifica do ID n. 81816450.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 84055980), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 87622469), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, apresentado por
Nicollyne Ferreira e Outras
contra decisão proferida pelo
Juízo da Décima Primeira Vara Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico
post mortem
com pedido de pensionamento c/c pedido de tutela antecipada no. 1003300-09.2021.8.11.0042
, ajuizada pelas Agravantes em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que visava determinar a imediata suspensão do ato que excluiu o
de cujus
Anderson Alves de Souza das fileiras da PMMT, conforme Portaria no. 266/QCG/DGP, de 3 de agosto de 2017, publicada na imprensa oficial em 7 de agosto de 2017, de origem do Conselho de Disciplina, autuado sob a Portaria no. 18/CD/CorregPM/2014 e todos seus efeitos, restituindo-se ao
status quo
os vencimentos do servidor na condição de pensionamento a seus dependentes até o julgamento do mérito da ação.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo, conforme se verifica do ID n. 81816450.

Pois bem.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Extrai-se dos autos que, as Agravantes interpuseram o presente recurso, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pleito liminar, alegando que os fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
para indeferir os reclamos não refletem o objeto de direito suscitado na demanda, ou seja, são estranhos ao que suscitaram as Agravantes na inicial, quais sejam:
a)
O servidor militar “de cujus” na condição de agregado atingiu o direito de ser reformado por invalidez permanente em 3-5-2016, pelo transcurso do prazo de 2 (dois) anos de afastamento para tratamento de saúde, conforme dicção do art. art. 150, inciso III, da LC 555/2014 (Estatuto da PMMT) e,
b)
antes da demissão ser efetivada foi submetido à Perícia Médica pelo próprio Estado de Mato Grosso, oportunidade em que foi expedido o laudo médico pericial de aposentadoria por invalidez no. 251076, ante o diagnóstico apresentado pelo “de cujus” – Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos e Ansiedade Generalizada, devidamente publicado no BCG/PMMT no. 1440/2016, de 1o-3-2016, considerado incapacitado permanentemente/definitivamente para o exercício do cargo, o que reclamava sua reforma por invalidez.

Analisando os autos originários, observa-se que, o Magistrado
a quo,
indeferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos. Confira-se:

[...].

No caso dos autos, consta que o de cujus fora submetido a Conselho de Disciplina de Portaria 18/CD/CorregPM/2014, dando conta que no dia 28.02.12 teria sido preso preventiva, por haver indícios do seu envolvimento com tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, bem como violação de sigilo funcional.

E ainda, o de “cujus” fora preso em flagrante delito por estar de posse de aproximadamente 600 (seiscentos) kg de pescado irregular, conforme Procedimento Criminal no 407791.2011.811.0064 (código 340273).

Consta ainda que estaria colaborando com o tráfico de drogas ocorrida no interior da Unidade Prisional "Mata Grande", no município de Rondonópolis - MT, fato esse registrado por meio de interceptação telefônica.

Após conclusão do Conselho de Disciplina, o de “cujus” foi considerado culpado do fato, sendo aplicada a punição de demissão ainda quando estava vivo, ato exarado pelo senhor Comandante Geral, através da Portaria no 266/QCG/DGP, de 03 de agosto de 2017, publicada na imprensa oficial em 07 de agosto de 2017, pag. 52, oriunda do processo de Portaria n.o 18/CD/CORREGPM, de 07 de julho de 2014, com fulcro no Art. 9, item 3, do RDPM-MT, e Art. 155 c/c 160, inciso III, da Lei Complementar no 555 de 29Dez14, e Art. 2o, inciso I, alíneas “b” e “c” c/c Art. 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no 7.227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, violando os valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 06, 07, 09, 20, 57, 79 e 108 do Anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I e III, Artigo 45, incisos IV e VI, e Artigo 46, §2o, incisos III, V, X, XIV, XXI e XXIV, todos da Lei Complementar no 555, de 29Dez14.

Inconformado, a representante legal postula a nulidade do ato administrativo de demissão, argumentando que houve ilegalidade na decisão do Comandante-Geral da PMMT, por ter demitido o de cujus quando já teria adquirido o direito à reforma por invalidez.

Pois bem. Em leitura dos documentos aportados nos autos, ao meu sentir, verifico não estarem presentes os requisitos autorizadores da Tutela de Urgência na espécie de antecipação, a teor do disposto no art. 300 e 303 do CPC.

Para que haja a antecipação de tutela, na forma prevista no CPC, exige-se a demonstração da probabilidade do direito alegado pela representante legal, bem como o perigo da demora, além da ausência de perigo de irreversibilidade da tutela concedida.

Conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. vol. 2. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608).

No caso, não assiste a razão do representante, pois não há ilegalidade da Administração Militar ter excluído o de cujus das fileiras da PMMT, bem como cortar seu subsídio,
uma vez que a lei castrense não veda o militar reformado ser submetido a processo administrativo disciplinar, muito menos aplicar-lhe a devida sanção, caso seja considerado culpado.
(art. 1°, §único da lei 3800, art.8° RDPMMT). Uma vez demitido, o militar não tem direito a qualquer remuneração (art. 157 da Lei 555/2014).

Além do mais, o fato do de “cujus” a época ter pleiteado a reforma de invalidez em decorrência de doença,
não proíbe a autoridade competente de aplicar qualquer sanção disciplinar, uma vez que, não era ao tempo do fato inteiramente incapaz de entender o seu caráter ilícito ou determinar de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (art.48 CPM), pois não há o exame de insanidade mental autos do PAD.

O laudo de aposentadoria apresentada pela representante, não tem condão de anular a decisão administrativa, não há prova nos autos de que ao tempo do fato possuía ou não capacidade de entender a ilicitude praticada. (fl. 34 PDF).

É certo que, no âmbito penal e administrativo, o exame de insanidade mental, cuida-se em aferir a capacidade de culpabilidade do acusado (imputabilidade) diante de um fato, em tese, que configura crime e ou infração disciplinar a ele imputado.

Pelo contrário, na verdade, o laudo indica que o de cujus era portador de ansiedade generalizada e não alienação mental, tanto que a perícia registrou que a doença acima não se amolda ao artigo 213, §1o da Lei n° 04, de 15/10/1990, ou seja, a excluiu do rol das doenças que dá direito a reforma integral, sendo uma delas à alienação mental, fl. 34 PDF.

Importante sobressair, que a jurisprudência assentou que mesmo sendo no caso de interdição judicial por sentença publicada anos depois dos fatos considerados transgressivos, não elide por si só a responsabilidade administrativa, se não houver comprovação de que o policial militar era absolutamente incapaz no momento em que praticou a conduta que motivou sua demissão disciplinar. (AI no 807.190/Sp-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1o/2/11).

Ora, o laudo apresentado pelo autor (fl.34 PDF), além de ter sido produzido extra-autos no ano de 2016, não faz qualquer ressalva quanto à responsabilidade disciplinar praticada, deste modo, inexistindo elementos cristalinos de que ao tempo do fato sofria de incapacidade mental.

Sobre o tema, o STJ e o STF sedimentaram o entendimento que não há óbice de aplicação de punição disciplinar ao servidor que se encontra de licença médica.

(...) já decidiu que a circunstância de se encontrar o servidor público no gozo de licença para tratamento de saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão. 5. Recurso ordinário improvido”. (STJ - 5a Turma, RMS no 20660/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/04/07, DJ 07/05/07, p. 337, v.u.).

(...) A circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão, como não constituiria a própria aposentadoria que, para tanto, estaria sujeita à cassação, na forma do art. 234 da Lei no 8.112/90”. (STF - Tribunal Pleno, MS no 22656/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 30/06/1997, DJ 05/09/97, p. 41874, v.u.)

Portanto, o argumento de que estava invalido, não impede à aplicação de penalidade, conforme fundamento acima.

Ressalta-se que o de cujus no PAD foi representado pelo mesmo advogado que ora o representa nesta ação, e lá durante a instrução do processo foi oportunizado a ampla defesa, bem como a realização do exame de insanidade, todavia, o que se desnuda dos autos, foi à esquiva e o abandono da defesa, necessitando da nomeação de defensor dativo, fls. 1145/1186 e 1236/1248 PDF.

Por fim, no julgamento, observa-se que à autoridade militar, às fls. 1266/1277 PDF, motivou a decisão, inclusive, de modo que, por ora, não se verifica qualquer ilegalidade formal no processo.

DISPOSITIVO.

Após a análise dos documentos trazidos com a inicial, não vislumbro prova inequívoca capaz de convencer em um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas na inicial.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

“Inexistindo prova inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2o TACivSP de 29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 30.12.1996, n. 8.152.428).

Ante o exposto, e por entender que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, nos termos do artigo 93, inciso IX da CF/88 c/c e artigos 11, 12 e 298 do CPC, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulada pela representante do de cujus.

[...]. [Destaquei].

Desse modo, constata-se que, a

matéria devolvida a esta Corte, não foi objeto de análise pelo Magistrado
a quo,
no que tange à

alegação das Recorrente do suposto direito do “de cujus” de ser reformado por invalidez permanente, pelo transcurso do prazo de 2 (dois) anos de afastamento para tratamento de saúde (artigo 150, III, da LC 555/2014), além do laudo médico pericial oficial, que supostamente considerou o
de cujus
incapacitado permanentemente/definitivamente para o exercício do cargo, conforme expressamente registrado pelas Agravantes na petição do presente recurso.

De acordo com as Agravantes que, o ato que excluiu o
de cujus
Anderson Alves de Souza das fileiras da PMMT, ignorou o direito líquido e certo a reforma por invalidez já atingida antes da mencionada exclusão.

Desse modo, o Magistrado Singular não se pronunciou acerca do direito invocado; portanto, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.

Além do mais, impende
destacar que o
agravo
de
instrumento
é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
, de modo que aqui não poderá ser analisada.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

[...] 3. Os argumentos que embasam a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Vitória não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem e nem sequer foram ventilados no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.
Cuida-se, portanto, de vedada inovação recursal, cuja análise neste momento processual implicaria, além de evidente supressão de instância, afronta ao instituto da preclusão
. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no AREsp 715.682/ES, Rel.
Ministro Herman Benjamim, 2a Turma, DJe 3/2/2016).[Destaquei]

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. Em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo ad quem, apenas, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no Juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição
. Se deseja o recorrente ver revogada antecipação de tutela, à conta de fatos novos, não sopesados ainda, deverá pleitear na origem e não diretamente a este Tribunal, com supressão de instância.

(AI 133269/2014, Des. Dirceu dos Santos, 5o Câmara Cível, Julgado em 24/6/2015, Publicado no DJE 29/6/2015).[Destaquei]

Logo, não tendo as Agravantes apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Nicollyne Ferreira e Outras
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022